Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR NULIDADE. DECISÃO EXTRAPETITA. INOCORRÊNCIA. ERRO DE PREMISSA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO.
1. No caso, inexiste julgamento extrapetita porque a verificação da validade do negócio jurídico dissimulado implica na improcedência do pedido declaratório inicial.
2. Não se constatando os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. No caso, as razões elencadas para a manutenção do desprovimento do pedido de declaração de nulidade do negócio jurídico formulado pela parte autora encontram-se devidamente elucidadas e consentâneas com a fundamentação externada nos autos.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. Não se trata de meio adequado para a rediscussão da matéria.
4. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
5. Não evidenciado que o recurso tenha sido interposto com caráter protelatório. Rejeitada a aplicação de multa e do reconhecimento da litigância de má-fé.
6. Preliminar de nulidade rejeitada. Embargos declaratórios não providos.